Tribunal: STF
Processo: Rcl 61842
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Auto Viação Veleiro Ltda. contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 898-82.2013.5.19.0008, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário por ela interposto.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, o STF entende pacificamente que não há usurpação da competência desta Suprema Corte. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF NÃO VIOLADA. RECURSO NEGADO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, observou a sistemática recursal em vigor. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016 e Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 5/6/2014). 3. Na presente hipótese, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 57.300 AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/2/2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 47.071 ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/6/2021)



    Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, indeferiu o processamento do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.



    Ademais, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”



     



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga jurisprudência desta Suprema Corte, mas ainda atual, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:



     



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



     



    Neste caso, após consulta ao site do TST, verifico que a presente reclamação, proposta em 23/8/2023, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 16/8/2023.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator